Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGADO RESCINDENDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ENCARGOS INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDOS À RÉ. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE. O pleito de desconstituição da coisa julgada, quando amparado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. A condenação ao pagamento das despesas processuais, dentre as quais se inserem os honorários advocatícios sucumbenciais, representa mero corolário do julgamento da demanda, sendo fixada pela sentença em desfavor da parte vencida, conforme dispõe o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a sentença rescindenda reconheceu a prescrição da pretensão aviada e extinguiu o feito, os ônus sucumbenciais deveriam recair sobre a parte autora da aludida ação judicial, que, inexoravelmente, restou derrotada em razão da impossibilidade de obtenção da prestação então almejada. Ante a patente responsabilidade da parte requerente pelo ajuizamento de demanda, cuja solução, aliás, é de interesse próprio, e considerando-se, ainda, o ulterior reconhecimento do transcurso do respectivo lapso prescricional pela sentença rescindenda, indicado após a oferta de resistência legítima à pretensão, a condenação desta o pagamento das verbas de sucumbência configura medida impositiva. Evidenciada a ocorrência de manifesta violação de norma jurídica, impõe-se a procedência do pedido rescisório.